Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-73.2017.8.11.0018
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000128-73.2017.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTINA FERREIRA PEREIRA - CPF: 030.446.731-60 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO CEDIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PLEITO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais em que a parte autora alega que teve seu nome negativado indevida pela Reclamada, no valor de R$231,72 – datado em 29/11/2015, conforme juntada do extrato de negativação.

2.
Em contrapartida, a Reclamada sustenta que o respectivo crédito lhe foi cedido, via contrato de cessão de crédito, firmado com a NATURA, tendo a parte autora inadimplido com suas obrigações, de modo que a negativação de seu nome, constitui exercício regular de direito.

3.
Corroborando com o alegado juntou
Carta de Notificação
,
Termo de Cessão Específico
, contendo todas informações essenciais para sua validação como: número do contrato e os dados pessoais do devedor,
Ficha Cadastral
, devidamente assinada e
Cópia do Documento Pessoal
da autora.

4.
Entretanto, analisando o conjunto probatório, há um ponto em desfavor da Reclamada, qual seja, não comprovou a origem da obrigação, considerando a ausência de juntada de nota fiscal de produtos adquiridos pela parte autora, pois apesar de apresentar o termo de cessão do crédito, não comprova a origem da obrigação.

5.
Em que pese tenha sido juntado a ficha cadastral, devidamente assinada pela Reclamante, cabia a cessionária Ré comprovar que a parte Autora realizou compras de produtos, da Cedente Natura, destinado à revenda, o que não restou devidamente comprovado nos autos.

6.
Desta forma, a negativação realizada em nome da Reclamante foi indevida, posto que restou ausente a prova da origem da obrigação cedida, sendo cabível a indenização por danos morais e, respectivamente, a inexigibilidade do débito.

7.
A sentença que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito questionado e condenando a Reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.
Recurso conhecido e improvido.

9.
Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que se fixado sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022